Tribunal: TJDFT
Processo: 0001082-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL. QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na pronúncia, o juiz precisa ter o convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria. Em caso de dúvida, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular.

2. Pelo conjunto probatório, há dúvida sobre a existência da exclusão da ilicitude da legítima defesa, bem como da ausência de animus necandi.

3. As qualificadoras, na fase de pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório.

4. Recurso conhecido e desprovido.